Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0700424-63.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: SILVINO RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz Asiel Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0735017-41.2020.8.07.0016). Verifica-se, no entanto, que a referida divergência se consubstancia na possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no Art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no Art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. E, especificamente neste tocante, já foi inadmitido, em 06/03/2021, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0700242-77.2021.8.07.9000, apresentado também pela 3a Turma Recursal, inclusive pelo mesmo relator, cujo fundamento se baseia em idêntica questão de direito material. Por oportuno, vale transcrever o seguinte trecho da decisão que rejeitou o incidente: Em simples consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, constata-se que todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo (DAS) quanto o militar sujeito à prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea “a”, inciso II, § 1o, artigo 3o da Lei 7.289/84 (Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal) , referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09 , fazendo, pois, jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal . (...) Por fim, como bem pontuado pelo nobre parquet, importante destacar que, não obstante o acórdão da 1a Turma Recursal, de n. 1295708, mencionado no incidente de uniformização de jurisprudência, realmente seja divergente do entendimento exarado pelas 2a e 3a Turmas Recursais, a mesma 1a Turma, recentemente, apresentou posicionamento em convergência com as demais. Isso porque, do teor do acórdão n. 1315124, julgado em 29/01/2021, relatado pelo d. Juiz Aiston Henrique de Sousa, ora relator do voto divergente – verifica-se que o colegiado concluiu, por unanimidade, pela possibilidade do policial militar do Distrito Federal da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os seus proventos. No mesmo sentido, o acórdão n. 1306534, julgado em 27/11/2020. De igual modo, foram rejeitados os incidentes n. 0700278-22.2021.8.07.9000 e 0700277-37.2021.8.07.9000, apresentados, novamente, pela 3a Turma Recursal, pelo d. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, sobre o mesmo tema. Nesta senda, ante a ausência de preenchimento do requisito previsto no artigo 58, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, uma vez que inexiste divergência atual de interpretação entre as Turmas Recursais, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente